Tribunal: STF
Processo: ARE 1261572
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo quanto ao índice de correção monetária, confirmou a procedência do pedido de extensão de gratificação a servidora inativa. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 37, cabeça e inciso X, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso I, ‘a’, e 97 da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. Afirma inconstitucional a extensão da gratificação a inativos, considerando-a devida apenas a servidores em efetivo exercício. Afirma ter o Poder Judiciário efetivado aumento de remuneração. Diz violada a regra de reserva de Plenário. Sustenta a aplicabilidade dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 11.960/2009 para reajuste do débito no período anterior à expedição do precatório. 
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional (GCE). Lei Complementar nº 1.256/2015. Extensão aos inativos. Admissibilidade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em sede de IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema nº 10 do TJSP). Procedência da ação mantida. Anotação em relação à correção monetária. Recurso parcialmente provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 631.389, de minha relatoria, julgado em 25 de setembro de 2013, decidiu que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas até o implemento da avaliação dos servidores em atividade. 
    No mais, somente pela análise da legislação local seria dado decidir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Quanto ao índice de correção monetária, a decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob o regime de repercussão geral do recurso extraordinário nº 870.947, relator o ministro Luiz Fux, decidiu aplicar-se o índice IPCA-E para a atualização monetária e a taxa de juros da poupança para a correção dos débitos da Fazenda Pública.
    3. Conheço do agravo, provendo-o parcialmente para, julgando desde logo o extraordinário, determinar a aplicação dos índices IPCA-E para a correção monetária e a taxa de juros da poupança para os juros moratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator